Tribunal: TJDFT
Processo: 0700952-60.2019.8.07.0014
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:
Processo : 0700952-60.2019.8.07.0014 DECISÃO Cuida-se de apelação da r. sentença proferida na ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, que indeferiu a petição inicial. Todavia, após inclusão em pauta, o apelante peticiona para desistência do recurso, tendo em vista a quitação de parcelas do contrato[1]. Com fulcro no art. 998, caput, do CPC, em vista do efeito imediato produzido pelo pedido de desistência ao recurso, declaro a extinção do procedimento recursal. Retire-se de pauta de julgamento. Certifique-se o trânsito em julgado. Após, baixem-se os autos ao Juízo de origem. Intimem-se. Brasília – DF, 23 de março de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 14162169